Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE PELO STF. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão recorrida indeferiu o pagamento do débito exequendo, por meio de RPV, com base no teto de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei 6.618/2020, adotando posicionamento do Conselho Especial deste Tribunal na ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74, na qual foi declarada a inconstitucionalidade formal subjetiva da referida Lei, por vício de iniciativa.
2. Recentemente, o Recurso Extraordinário 1.491.414, interposto contra o mencionado acórdão do Conselho Especial, foi provido, à unanimidade, pelo Tribunal Pleno do STF, para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, ocasião em que rechaçada a sustentada iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para elaboração de leis que disponham sobre o teto da obrigação de pequeno valor.
3. Tratando-se de comando judicial de observância obrigatória e, considerando que o trânsito em julgado da ação de conhecimento é posterior à vigência da Lei Distrital 6.618/2020, não há óbice para sua aplicação imediata.
4. Conclui-se pela aplicabilidade do novo teto de RPV estabelecido pela Lei Distrital 6.618/2020, no patamar de 20 (vinte) salários mínimos, integrando-se a decisão atacada quanto ao que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.491.414.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.